Tribunal: TJPA
Processo: 0805519-91.2021.8.14.0301
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10324 - Militar
Data de julgamento: 2022-09-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0805519-91.2021.8.14.0301

JUIZO RECORRENTE: MARTA IVONE COSTA DO REGO

RECORRIDO: IASEP - INSTITUTO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARA, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMENTA:
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. AUTORA DIAGNOSTICADA COM CÂNCER DE MAMA.
DIREITO A SÁUDE.
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO
. OBRIGATORIEDADE DE FORNECIMENTO PELO INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ - IASEP. ALEGAÇÃO DE FALTA DE COBERTURA DO PLANO. PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E A FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO
. REMESSA CONHECIDA E NÃO PROVIDA.

1. O IASEP é entidade dotada de personalidade jurídica de direito público, de natureza autárquica, vinculada à Secretaria de Estado de Administração com a missão de garantir a assistência à saúde e social, com efetividade, aos servidores públicos estaduais e seus dependentes na perspectiva da seguridade social. Inteligência do art. 2º da Lei nº 7.290/2009;

2. Por possuir natureza autárquica, com personalidade jurídica de direito público, enquadra-se perfeitamente no conceito de “Fazenda Pública”. Logo, o art. 196 da CF, revela-se aplicável ao caso sob exame, considerando tratar-se de ente público, criado com o intuito de prestar assistência médica aos segurados que se encontram em situação de vulnerabilidade;

3. Os entraves burocráticos e óbices orçamentários arguidos pelo Instituto, não devem justificar o descumprimento do dever constitucional de se preservar e recuperar a saúde do segurado;

4.
Remessa Necessária conhecida e não provida
. À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER DA REMESSA NECESSÁRIA PARA MANTER INALTERADA A SENTENÇA, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora
.

J
ulgamento ocorrido na 31ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 05 a 13 de setembro de 2022.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Remessa Necessária (
processo nº
0805519-91.2021.8.14.0301
- PJE
)
da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 4ª
Vara da Fazenda Pública de Belém/PA
, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela Provisória de Urgência
ajuizada por MARTA IVONE COSTA DO REGO contra o
INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARA- IASEP
.

Consta da petição inicial (
Id.
9492424 - Pág. 1/8
), que a Autora, servidora militar inativa é segurada do IASEP, conforme laudo médico, é portadora de câncer de mama, necessitando, fazer uso da medicação
Verzênios 150mg/dia (60 comprimidos), prescrita pela profissional de saúde que faz seu acompanhamento, tendo em vista que a paciente apresentou importante toxicidade à quimioterapia, motivo pelo qual este tratamento foi suspenso pelo uso da tecnologia
.

Ocorre que, mesmo após requerimento feito administrativamente
, a autarquia negou o pedido, sob a justificativa de não possuir cobertura para medicação via oral de uso domiciliar.

Por tais razões e, considerando não possuir condições financeiras de custear o medicamento, outra alternativa não lhe restou senão buscar junto ao Poder Judiciário compelir o requerido para que este forneça a referida medicação.

Diante de tal circunstância, requereu a concessão da tutela antecipada de urgência para que o INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARA- IASEP, fornecesse à autora o referido medicamento, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00.

O Juízo
a quo
deferiu o pedido de liminar, determinando que o IASEP, no prazo de 15 (quinze) dias, fornecesse à autora o medicamento receitado pelo médico,
Verzenios 150mg/dia
, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 até o limite de R$ 30.000,00. (Id
. 9492432 - Pág. 1/8
).

O
IASEP apresentou contestação (Id. 3415750 - Pág. 1/7), alegando, preliminarmente, perda do objeto da demanda, ante o cumprimento da decisão liminar. No mérito, aduz impossibilidade de fornecer medicamento no âmbito familiar, vez que a
legislação do Plano do IASEP não contempla a concessão de medicamentos na forma ora solicitada
.

Sustenta, ainda, prejuízos ao equilíbrio econômico-financeiro do plano IASEP e do efeito sistêmico.
Por fim, pugnou pela improcedência da ação.

Na sequência, a parte autora apresentou réplica à contestação (Id.
9492447 - Pág. 1
/13), tendo em seguida, peticionado nos autos informando o descumprimento da decisão liminar, requerendo, assim, a aplicação da multa diária no valor de R$ 1.000,00 até o limite de R$ 30.000,00 (Id.
9492459 - Pág. 1/3
), tendo logo depois, informado que a autarquia passou a dar cumprimento à obrigação (Id.
9492483 - Pág. 1)
.

O Ministério Público apresentou parecer (Id.
9492488 - Pág. 1
/10), manifestando-se pela concessão da segurança, tendo em seguida o Juízo a quo proferido sentença com o seguinte teor (Id.
9492492 - Pág. 1
/13):

(...)
Isto posto, confirmo a tutela de urgência deferida e JULGO PROCEDENTE o pedido pleiteado à inicial, para determinar ao IASEP que forneça à Autora a medicação Verzênios 150mg/dia, de uso contínuo, nos termos do pedido e conforme prescrição médica
. EXCLUO O ESTADO DO PARÁ DA LIDE. Sem custas e sem condenação em despesas processuais pela Fazenda Pública, conforme o art. 40, inciso I, da Lei Estadual nº 8.328/2015. Preclusas as vias impugnativas, certifique-se e remetam-se os autos ao juízo ad quem, observadas as formalidades legais. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Belém, data registrada no sistema
. (grifos nossos).

As partes não interpuseram recurso,

subindo os autos, de forma eletrônica, à este Egrégio Tribunal para fins de Remessa Necessária (Id. 9492504 - Pág. 1).

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos legais, conheço da Remessa Necessária, nos termos do art. 496, I, do CPC/15, passando a apreciá-la.

A questão em análise reside em verificar a possibilidade do IASEP fornecer o medicamento
Verzênios 150mg/dia
à autora, ante a
s alegações de que esta
é uma autarquia estadual autônoma que gerencia o plano assistencial; que não se constitui em serviço público de saúde latu sensu, pois o seu custeio não advém de fonte de verbas do SUS, mas sim de um plano de saúde que visa a valorização do servidor público, de auto gestão, sem fins lucrativos, mediante adesão espontânea e contribuição mensal incidente sobre a remuneração, com complementação de custeio através dos cofres estaduais
.

Extrai-se dos autos, que a autora foi diagnosticada com câncer de mama, necessitando fazer uso contínuo do fármaco
Verzênios 150mg/dia
.

De início, faz-se necessário destacar que
conforme dispõe o art. 2º da Lei nº 7.290/2009, o IASEP é uma “entidade dotada de personalidade jurídica de direito público, de natureza autárquica vinculada à Secretaria de Estado de Administração com a missão de garantir a assistência à saúde e social, com efetividade, aos servidores públicos estaduais e seus dependentes na perspectiva da seguridade social”.

Diante do cenário, nota-se que o serviço de saúde fornecido pelo IASEP, caracteriza-se como relação jurídica diversa do que se entende por serviço público e/ou privado, tratando-se de terceira espécie de prestação de serviço, qual seja, serviço privado prestado por ente público.

Destarte, a exigência de contribuições dos segurados para custeio do plano e a sua adesão facultativa, servem de fundamento para equipará-lo aos planos privados. Isso porque, face o caráter facultativo de adesão ao plano, sem possibilidade de qualquer imposição de adesão por parte do Estado, a jurisprudência pátria vem entendendo que ele se equipara aos serviços de plano de saúde privado, ainda que prestado por ente público. Contudo,
por possuir natureza autárquica, com personalidade jurídica de direito público, enquadra-se perfeitamente no conceito de “Fazenda Pública”.

Deste modo, o art. 196 da CF, mostra-se aplicável ao caso sob exame, considerando tratar-se de ente público, custeado também com verba pública, fundada com o objetivo de prestar assistência médica aos segurados que se encontram em situação de vulnerabilidade.

Sobre o assunto, imprescindível a leitura do art. 2º, § 2º da Lei nº 6.439/02, que regula o Plano de Assistência:

Art. 2º. A assistência à saúde dos segurados e dependentes do IASEP prestados através de serviços próprios ou credenciados a serem definidos em regulamento e compreende os serviços - assistência ambulatorial, hospitalar, domiciliar, assistência odontológica básica e especializada.

(...)

§2º- A. A assistência social compreende a concessão de benefícios e serviços garantidos aos segurados e dependentes do IASEP, em situação de vulnerabilidade socioeconômica, com critérios a serem definidos em Resolução do Conselho de Administração do IASEP, HOMOLOGADO POR DECRETO PELO CHEFE DO Poder Executivo Estadual.

Ademais, mesmo que houvesse limitação legal quanto à concessão do medicamento necessário para o tratamento da patologia, tal disposição seria inócua ao caso concreto, pois feriria o princípio da dignidade da pessoa humana e o direito da autora à saúde. Os entraves burocráticos e óbices orçamentários arguidos pelo Instituto não devem justificar o descumprimento do dever constitucional de se preservar e recuperar a saúde dos segurados. Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR EM CONTRARRAZÕES: CERCEAMENTO DE DEFESA. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO: DIREITO A SÁUDE. MEDICAMENTO. OBRIGATORIEDADE DE FORNECIMENTO PELO INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ IASEP. ALEGAÇÃO DE FALTA DE COBERTURA DO PLANO. PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E A FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO. CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES STJ. APELAÇÃO CONHECIDA E IMPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA. À UNANIMIDADE.

1- Não merece amparo tal argumento, uma vez que, a autora ora apelada foi devidamente intimada a especificar as provas que pretendia produzir, conforme fl. 69-v. Às fls. 70/71, a autora especificou as provas cuja produção seria necessária, todavia, fora interposta fora do prazo legal, ou seja, intempestiva, conforme certidão à fl. 73. Diante da explícita ocorrência da preclusão temporal, não há o que se falar em cerceamento do direito de defesa. Precedentes STJ. PRELIMINAR REJEITADA. 2- Considerando que a discussão circunda sobre a extensão da cobertura do plano de saúde ao segurado, com base na função social do contrato e no princípio da dignidade da pessoa humana, entendo que deve ser mantida a sentença que determinou o fornecimento do medicamento para a segurada; 3- A Corte Superior já

sedimentou entendimento no sentido de que a recusa indevida ao tratamento é causa de dano moral, pois agrava a situação de aflição psicológica e de angústia do segurado, já em estado de dor, abalo psicológico e saúde debilitada. Consolidou, também o entendimento, que se trata de dano presumível. 4- Ante o exposto, nos termos da fundamentação, CONHEÇO da Apelação para, na esteira do parecer ministerial, NEGAR-LHE PROVIMENTO e, de ofício, em Reexame Necessário, mantenho todas as disposições da sentença proferida

(TJ/PA, 2018.01165126-76, 187.467, Rel. NADJA NARA COBRA MEDA, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-03-22, Publicado em 2018-03-26) – grifo nosso

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. APLICAÇÃO DA NORMA PROCESSUAL NA ESPÉCIE. ANTE O DISPOSTO NO ART. 14, DO CPC/2015, TEM-SE QUE A NORMA PROCESSUAL NÃO RETROAGIRÁ, DE MANEIRA QUE DEVEM SER RESPEITADOS OS ATOS PROCESSUAIS E AS SITUAÇÕES JURÍDICAS CONSOLIDADAS SOB A VIGÊNCIA DA LEI REVOGADA. DESSE MODO, HÃO DE SER APLICADOS OS COMANDOS INSERTOS NO CPC/1973, VIGENTE POR OCASIÃO DA PUBLICAÇÃO E DA INTIMAÇÃO DA DECISÃO APELADA.
DIREITO A SÁUDE. MEDICAMENTO. OBRIGATORIEDADE DE FORNECIMENTO PELO INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ IASEP. ALEGAÇÃO DE FALTA DE COBERTURA DO PLANO. PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E A FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO.
APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA PARCIALMENTE. SENTENÇA MANTIDA. À UNANIMIDADE.

(2017.05249829-26, 184.200, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-10-27, Publicado em 2017-12-07)

- grifo nosso

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL
. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. DIREITO À SAÚDE. INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA AOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ. FORNECIMENTO DE MEDICAÇÃO
. PARTE HUPOSSIFICIENTE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I-
O IASEP é uma entidade dotada de personalidade jurídica de direito público, de natureza autárquica vinculada à Secretaria de Estado de Administração, se enquadrando portanto, no conceito de Fazenda Pública
.

II- A expressão Fazenda Pública abrange os entes federativos e suas respectivas autarquias e fundações de direito público.

III
- A jurisprudência pátria vem entendendo que o Plano de Saúde dos Servidores Públicos se equipara aos serviços de plano de saúde privado, ainda que prestado por ente público.
IV- Recurso conhecido e improvido.

(TJ/PA, 2017.02026080-82, 175.057, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-05-15, Publicado em 2017-05-19) - grifo nosso

Logo, considerando o acima registrado, conclui-se que o direito de acesso ao tratamento, deve ser mantido, com o fito de preservar a integridade física e moral do cidadão, a sua dignidade enquanto pessoa humana e, sobretudo, o bem maior protegido pelo ordenamento jurídico pátrio: a vida, revelando-se, desse modo, correta a sentença do Juízo a quo.

Ante o exposto, nos termos da fundamentação, incontroversa a necessidade da autora em fazer uso de forma contínua com a medicação pleiteada, diante da absoluta prioridade das demandas que envolvam tratamento de saúde, CONHEÇO DA REMESSA NECESSÁRIA, mantendo inalterada a sentença.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém (PA), de 2022.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 14/09/2022